Tribunal: TJMT
Processo: 0010539-43.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010539-43.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA FERGUTZ - CPF: 027.446.041-60 (EMBARGANTE), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), MARCIA OSTAPENKO - CPF: 029.990.409-11 (ADVOGADO), ASSUNTA TEREZINHA GHINZANI - CPF: 566.201.609-72 (EMBARGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (EMBARGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0010539-43.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: BARBARA FERGUTZ

EMBARGADO: ASSUNTA TEREZINHA GHINZANI E OUTRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONSTATAÇÃO – HERDEIROS DEPENDES DE SUAS GENITORAS E IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESPÓLIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrado nos autos a impossibilidade dos herdeiros de arcar com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios em razão de todos se encontrarem ainda na dependência financeiras de suas genitoras, bem como o patrimônio a ser partilhado encontrar-se imobilizado até que seja concluída a partilha, é de rigor a concessão dos benefícios da justiça, a fim de permitir o amplo acesso dos embargantes ao Poder Judiciário, princípio garantido constitucionalmente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO, representado pela inventariante BÁRBARA FERGUTZ
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 185515160), objetivando sanar suposta omissão e premissa equivocada que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 184218155, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o
decisum
é omisso e incorreu em premissa equivocada, posto que além de não analisar corretamente os documentos apresentados, também não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar, pelo que, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões no ID nº 187264664 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos aventados e documentos anexados aos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante.

Isto porque, reanalisando a questão, agora à luz dos fundamentos dos aclaratórios, especialmente o fato de que os herdeiros JENNIFER MARTIGNAGO, VINICIUS NEVES MARTIGNAGO e NATHALI JHOYARA BARBOSA MARTIGNAFO, ainda são dependentes de suas genitoras, não possuindo renda suficiente para arcar com as custas do preparo do recurso e apelação, entendo que a decisão recorrida merece reconsideração para a concessão da gratuita da justiça aos embargantes.

Com efeito, extrai-se que na análise dos documentos comprobatórios da hipossuficiência do espólio/embargante partiu de premissa equivocada, porquanto considerou as receitas das genitoras dos herdeiros VINICIUS NEVES MARTIGNAGO e NATHALI JHOYARA BARBOSA MARTIGNAGO para manter o indeferimento do pedido de justiça gratuita, as quais, no entanto, não são partes no processo.

Ademais, como é cediço, tratando-se de inventário judicial ou feitos dele decorrentes, os custos do processo incumbem ao espólio, e não pessoalmente aos herdeiros ou ao inventariante, razão pela qual, havendo pedido de concessão da justiça gratuita, revela-se imprescindível a análise em torno da existência de patrimônio suficiente para tanto, e não sobre a alegada hipossuficiência daqueles que postularam o benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. ÔNUS QUE INCUMBE AO ESPÓLIO E NÃO AOS HERDEIROS. PRECEDENTES. PATRIMÔNIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70083200592. Rel. Des.ª Sandra Brisolara Medeiros. 7.ª Câmara Cível. Julgado em 07/11/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pedido de gratuidade de Justiça. Deferimento do benefício da justiça gratuita que, em sede de inventário, deve se dar mediante a análise do acervo hereditário que compõe o espólio. O ônus do pagamento das custas processuais é do espólio e não da inventariante ou dos herdeiros individualmente considerados. Possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao espólio que possui patrimônio expressivo a ser inventariado, quando inexistir liquidez imediata capaz de satisfazer o recolhimento das custas processuais. Agravante que demonstrou a ausência de liquidez capaz de satisfazer o recolhimento das custas e despesas processuais, haja vista a existência de inúmeras execuções garantidas pelos bens que compõem o espólio, sendo certo que não há notícias de que o acervo hereditário produza frutos ou rendimentos capazes de possibilitar sua utilização para o pagamento das despesas do processo. Inexistência de liquidez do acervo hereditário que autoriza o deferimento da benesse, em privilégio à garantia constitucional do acesso à justiça. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.”

(TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00469154420198190000. Rel. Des. CELSO SILVA FILHO. 23.ª Câmara Cível. Julgado em 21/08/2019).

In casu
, extrai-se da decisão de ID nº 172850847, a qual foi proferida nos autos de Inventário nº 0009502-78.2014.8.11.0037 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que o acervo hereditário é composto por uma vasta relação de bens, que compreende 04 imóveis e 02 veículos e contas de duas empresas, conforme discriminados na petição inicial.

No entanto, a jurisprudência tem decidido pela possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça mesmo ao espólio que possui patrimônio expressivo a ser inventariado, quando for inexistente liquidez imediata capaz de satisfazer o recolhimento das custas processuais, em homenagem ao princípio do acesso à justiça, como é, efetivamente, o caso dos autos.

Na hipótese, não existe notícia de que os bens discriminados na petição inicial do processo de inventário produzam, no momento, frutos ou rendimentos que possibilitem a sua utilização para o pagamento das despesas do processo.

Assim, é evidente que não há imediata liquidez, a fim de garantir o pagamento das custas processuais devidas, razão pela qual, como já dito, mostra-se razoável, nesse caso, o deferimento da benesse.

Com essas considerações,
acolho
os embargos declaratórios para conferir-lhes efeitos infringentes e dou provimento ao recurso de agravo regimental e deferir a gratuita da justiça ao embargante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024